Tribunal: TJMT
Processo: 1013250-66.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013250-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), APARECIDA HELENA TORRES DE CARVALHO - CPF: 043.879.988-73 (AGRAVANTE), Espolio de Salete Terezinha Silva de Matos (AGRAVADO), RENATTA SOUZA CARVALHO TIRAPELLE - CPF: 858.315.811-87 (AGRAVADO), MARIANNA SOUZA CARVALHO - CPF: 017.464.891-03 (AGRAVADO), CHRISTIANNY DE SOUZA CARVALHO - CPF: 799.815.501-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SALETE TEREZINHA SILVA DE MATOS (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ERADY VARELA DE MATOS - CPF: 893.410.828-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINE SILVA DE MATOS - CPF: 008.778.469-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ALEGADO ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Aparecida Helena Torres de Carvalho contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar questões relacionadas à correção de erro material, violação à coisa julgada e outras questões processuais suscitadas e não apreciadas. Afirma que a inclusão de seu cônjuge na titularidade do imóvel, após o trânsito em julgado da sentença, configuraria afronta à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise das alegações de erro material e violação à coisa julgada, ou se o recurso visa apenas à rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir que o recurso adequado contra a decisão de extinção do cumprimento de sentença seria a Apelação, e não o Agravo de Instrumento, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a alegada violação à coisa julgada e a correção de erro material não foram analisadas, pois o recurso manejado foi incabível.

A embargante busca, por meio dos embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido nesta via recursal. Não se verificam, no acórdão, omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a acolhida dos embargos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o magistrado não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, quando já houver encontrado fundamentação suficiente para a decisão, nem a se manifestar expressamente sobre dispositivos legais, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: O recurso de embargos de declaração não é instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão, devendo ser rejeitado quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
Embargos de Declaração oposto por
APARECIDA HELENA TORRES DE CARVALHO
,
contra acórdão
que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
por el
a
interposto.

A embargante alega que houve omissão quanto à análise da impossibilidade de correção de erro material e violação à coisa julgada, além de outras questões processuais que teriam sido suscitadas e não apreciadas.

Sustenta
,
ainda
,
que não houve a devida apreciação de sua tese de que a inclusão de seu cônjuge na titularidade do imóvel, após o trânsito em julgado da sentença, configuraria afronta à coisa julgada.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o

vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta omissão no acórdão no que tange à análise de questões relativas à impossibilidade de correção de erro material e à violação da coisa julgada
,
além de outras questões processuais que teriam sido suscitadas e não apreciadas
. Contudo, tais alegações não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erro material.

No caso em apreço, o acórdão embargado foi claro e fundamentado ao reconhecer que a decisão de
extinção do cumprimento de sentença
, com o consequente
arquivamento dos autos
, possui natureza
terminativa
, configurando-se como sentença. Diante disso, o recurso adequado seria Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, e não Agravo de Instrumento.

A embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra essa decisão, configurando
erro grosseiro
, motivo pelo qual não se aplicou o princípio da fungibilidade recursal, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversas decisões análogas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO

CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO.

ERRO GROSSEIRO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que, no sistema vigente do

Código de Processo Civil, a apelação é o único recurso cabível contra a decisão que extingue

o cumprimento de sentença. 2. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em

casos de interposição do recurso incabível em virtude da ausência de dúvida objetiva,

caracterizando erro grosseiro. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AgInt
no

AREsp
n. 2.306.604/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado

em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.)

Assim, a matéria suscitada
no mérito do recurso
, sobre a alegada violação à coisa julgada e a correção de erro material, não foi analisada por
não ter sido observada a via recursal adequada para tanto.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min.
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024